Tribunal: TCU
Processo: 039.320/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) devido à omissão no dever de prestar dos recursos captados nos termos da Lei 8.313/1991, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura ("Lei Rouanet"), referente ao ao projeto denominado Pronac 14-2287  Beira da Estrada  15 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura devido à omissão no dever de prestar contas de recursos captados nos termos da Lei 8.313/1991, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura ("Lei Rouanet"). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Instituto Beira da Estrada (10.967.870/0001-98) e Maria Teresa Dorca de Oliveira (XXX.881.606-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos da legislação vigente: DATA VALOR (R$) 15/10/2014 500.000,00 9.3. aplicar ao Instituto Beira da Estrada (10.967.870/0001-98) e à Sra. Maria Teresa Dorca de Oliveira (XXX.881.606-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. informar ao Instituto Beira da Estrada (10.967.870/0001-98) e à Sra. Maria Teresa Dorca de Oliveira (XXX.881.606-XX), que, em caso de demonstração, em sede de recurso, da boa e regular aplicação dos valores impugnados, elidindo o débito total e, consequentemente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, poderá este Tribunal reaplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, do mesmo diploma legal, antes absorvida pela primeira; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.